Tribunal: TJMT
Processo: 1017651-84.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017651-84.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ARILDO CAITANO DE SOUZA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SOB O FUNDAMENTO DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA DE VENDA DE ENTORPECENTES NO LOCAL DO FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – DILIGÊNCIA POLICIAL – APROXIMAÇÃO PERCEBIDA PELO REVISIONANDO QUE SE ENCONTRAVA NA FRETE DO IMÓVEL – IMEDIATA CORRIDA PARA DENTRO – FUNDADA SUSPEITA QUE SE FAZ PRESENTE – INOCORRÊNCIA DE MERO ÍMPETO E ESCOLHA ALEATÓRIA DE IMÓVEL OU DE PESSOA PARA SER AVERIGUADO – ABUSO NÃO CARACTERIZADO – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PEDIDO SUCESSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO (Nº 77.307/2018) PORTE PARA USO PRÓPRIO – PROVA IDÔNEA DAS CONDUTAS DE TRÁFICO DE DROGA – QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM PODER DO REQUERENTE –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito e, da mesma forma em relação à busca domiciliar quando em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio .

Não é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o descrito no art. 33, § 3º da Lei Antidrogas, pois, o uso compartilhado exige prova sobre dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao comércio;
in casu
, no entanto, houve denúncia anônima que no local era ponto de venda de drogas e não se logrou, provar que toda aquela quantidade apreendida (01 porções de cocaína, pesando pesou 44g, e mais plásticos cortados, rolo de plástico filme, utensílios contendo resquícios de droga), fosse destinada, única e exclusivamente, ao consumo compartilhado com pessoas do relacionamento ao revisionando.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, II e III, do Código de Processo Penal,
Arildo Caitano de Souza
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na ação penal n. 3694-61.2018.811.0002 (Código 528896), na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Desta decisão foi interposto recurso de apelação, que foi desprovido.

Sustenta que houve violação do domicílio do revisionando, quando os policiais devassaram seu imóvel sem seu prévio consentimento e autorização judicial, ou evidência do cometimento de crime no interior do imóvel, sobretudo o delito de tráfico de entorpecentes. Concluindo que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a entrada no domicílio do acusado, naquela circunstância, desbordou do que seria uma situação justificadora do ingresso na casa.

Ainda, assevera que não há registros fotográficos da prévia investigação, monitoramento ou campanas no local que dão azo a grande movimentação de pessoas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior da residência. Pugnando pela nulidade da busca e apreensão realizada, além das provas dela decorrentes.

Alternativamente, requereu a desclassificação do delito para uso compartilhado de substância entorpecente.

Pugna liminarmente pela suspenção provisória dos efeitos da sentença condenatória, até o julgamento do mérito. No mérito, requer seja declarada a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do revisionando, consequentemente, determinar a sua absolvição. Alternativamente, seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o uso compartilhado (“Art. 33, §4º da Lei de Drogas”) (id. 24605961).

A pretensão liminar foi indeferida consoante decisão de id. 28548972.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do processo sem resolução de mérito e, se admitida, pela improcedência da revisional (id. 34933959), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Revisão Criminal
– Tráfico de Drogas – Crime Permanente – Violação de Domicílio – Situação de Flagrância – Busca e Apreensão Pessoal e Domiciliar – Possibilidade – Precedentes STJ/TJMT – Tese de Desclassificação Para o Crime de Uso Compartilhado - Argumentação Genérica – Discurso de Apelação – Impossibilidade -
Parecer Pela Improcedência
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No vertente, a
presente revisão criminal proposta por
Arildo Caitano de Souza
o qual foi processado e condenado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal n. 3694-61.2018.811.0002 (Código 528896), ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela conduta tipificada nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mantida pelo acórdão prolatado na apelação criminal n. 77.307/2018, pela Segunda Câmara Criminal, em 28 de novembro de 2018, de relatoria do DR. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o qual
transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2019
, sem a interposição de recurso.

O revisionando requer sua absolvição, com fundamento na
ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do revisionando, eis que
“a sentença condenatória que transitou em julgado utilizou provas ilícitas para apurar o édito condenatório (...) ante a flagrante violação do domicílio do paciente sem anterior evidência de cometimento de crime no interior do imóvel, além das provas dela decorrentes.”
. Alternativamente, seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o uso compartilhado (“Art. 33, §4º da Lei de Drogas”), pois a quantidade de droga apreendida (63g – sessenta e três gramas) junto com falta de apreensão de apetrechos utilizados para a mercancia de entorpecentes, revelaria o “presumível consumo próprio oi compartilhado.

Sabe-se que o pedido em sede de revisão criminal, onde se busca a análise de processos findos, deve apoiar-se ao menos em uma das hipóteses prevista no artigo 621 da Lei Instrumental Penal, tendo como requisito indispensável a existência de trânsito em julgado de sentença condenatória, que segundo o parágrafo primeiro do artigo 625 da mesma Lei deve ser comprovado, através de certidão cartorária, quando da proposição, assim dispondo:
“O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos”,
requisitos que no presente caso, restaram preenchidos.

O artigo 621 do CPP, traz as hipóteses em que a revisão criminal é cabível:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, restam atendidos os requisitos legais, razão pela qual, conheço da presente ação revisional.

No julgamento do recurso de apelação criminal nº 77.307/2018 (Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 28.11.2018), interposto em favor do revisionando, reconheceu-se a robustez quanto à destinação da droga, bem como mantida a dosimetria da pena, sendo o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTEDA REINCIDÊNCIA – ACRÉSCIMO DE UM ANO JUSTIFICADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva capazes de comprovar que a ação do réu se amolda ao tipo penal descrito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impossível a desclassificação de sua conduta para o delito de uso de entorpecentes tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal.

Não se revela exacerbado o redimensionamento em 1 ano pela agravante da reincidência quando o apelante ostenta extensa ficha criminal, possuindo em seu desfavor duas condenações definitivas por homicídio e roubo majorado, além de responder a outras ações penais.”

No corpo do acórdão a Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto consignou que:

“...

Infere-se da denúncia de fls. 5-7 que, no dia 29.1.2018, por volta das 16h, policiais militares foram acionados para apurar uma denúncia de crime de tráfico de drogas, realizado na rua Tenente Coronel Duarte, n. 2, no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT.

A guarnição se deslocou ao endereço mencionado e, no local, depararam com o denunciado Arildo Caitano de Souza que ao visualizar a viatura tentou empreender fuga, pulando o muro da residência, mas sem êxito.

O acusado foi abordado e, em revista pessoal, foi encontrado em seu poder a quantia de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), em espécie.

Na busca realizada na residência do acusado foram encontradas 1 porção média de pasta-base de cocaína, plásticos cortados, rolo de plástico filme, utensílios contendo resquícios de droga, 2 aparelhos celulares, 1 videogame Playstation, além de outros objetos eletrônicos.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, pretende o apelante, em suma, a desclassificação da conduta para porte de drogas para uso próprio, ou a redução da pena na segunda fase.

Sem razão, contudo.

O apelante defende a desclassificação do crime de tráfico, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, para o previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, mas a tese encontra-se desprovida de elementos probatórios.

Embora o apelante tenha afirmado ser somente usuário e ter adquirido a droga para consumo (vide CD de fl. 101), certo é que suas alegações estão desprovidas de lastro probatório.

Inicialmente, os policiais militares, por meio de uma revista pessoal, localizaram em poder do apelante uma certa quantia de dinheiro, cuja origem ele não soube explicar.

Logo após a revista pessoal, foram realizadas diligências, oportunidade em que policiais encontraram na residência do apelante 1 porção de 44g de pasta-base, e mais plásticos cortados, rolo de plástico filme, utensílios contendo resquícios de droga (prato), 2 aparelhos celulares, um videogame, além de outros objetos eletrônicos, que, ao que consta, foram utilizados como moeda de troca pelo entorpecente.

Importante ressaltar que a prisão do réu não se deu ao acaso, mas sim, após denúncia anônima noticiando o comércio de droga naquele local, o que foi confirmado após os policiais o terem avistado em atitude suspeita e de ter encontrado o entorpecente no interior de sua residência.

Além disso, o policial militar Thiago Feliciano da Silva, quando inquirido judicialmente, afirmou que:

“[...] foi passado via CIOSP que um elemento estava comercializando entorpecente na residência citada; foram ao local averiguar a situação, e no momento em que a viatura apontou na rua, o apelante a avistou e saiu correndo, passando a pular muros; que conseguiram detê-lo e ao revistá-lo foi encontrado em seu poder uma certa quantidade de dinheiro, cuja origem ele não soube informar; depois disso, foram até a residência do apelante, com a autorização deste, e na busca encontraram uma porção média de pasta-base, além de objetos típicos de mercancia, a exemplo de sacolas plásticas, plástico filme, tesoura, normalmente usados para embalar a droga, além de um prato com resquício de droga [...]” (vide CD de fl. 101).

Diante do contexto fático apresentado, para afastar a presumida idoneidade do relato policial, necessário seria a constatação de importantes contradições em seu depoimento, ou mesmo demonstração de que tivesse interesse em prejudicar o réu, fato que não ocorreu no caso em tela.

...

Portanto, a alegação defensiva acerca da fragilidade da prova quanto à destinação do entorpecente não merece guarida, revelando-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, mesmo porque a quantidade de entorpecentes apreendida (44g de pasta-base), juntamente com objetos próprios para o acondicionamento da droga, denotam clarividente intuito comercial.

Ademais, frise-se que a abordagem policial se deu após denúncia do comércio de entorpecente, da atitude suspeita do apelante e da localização da droga em seu poder.

Destarte, o crime de tráfico, além de ser considerado de mera conduta, é também de ação múltipla e de conteúdo variado, não havendo necessidade de demonstração de atos de verdadeira mercancia para sua caracterização, bastando, apenas que o acusado pratique um dos dezoito verbos nucleares que integram o tipo penal, o que, no caso, ficou configurado.

Outrossim, ainda que o apelante tenha se intitulado mero usuário de drogas, nada impede que também seja consumidor e traficante, pois uma conduta não exclui a outra, já que é perfeitamente possível a coexistência de ambas, sobretudo porque o usuário, muitas vezes, pratica a venda como forma de sustentar o próprio vício.

Assim, impossível cogitar eventual desclassificação do crime em análise para aquele constante no art. 28 da Lei n. 11.343/06, posto que as peculiaridades e circunstâncias apuradas no momento da apreensão do apelante denotam que a droga tinha destinação diferente do consumo...”

Pois bem.

No que tange à ilicitude das provas por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio, extrai-se que os policiais militares em 29 de janeiro de 2018, por volta das 16h00,
foram acionados para apurar uma denúncia
de crime de tráfico de drogas, realizada, em tese, na rua Tenente Coronel Duarte, nº 2, no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT. No local,
os agentes públicos, se depararam com o revisionando que, ao visualizar a guarnição, tentou empreender em fuga, pulando o muro da residência, porém sem êxito
.

Ainda, ao ser abordado e em revista pessoal foi encontrado a quantia de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) em espécie, bem como em buscas na residência localizaram 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína, plásticos cortados, rolo de plástico filme, utensílios contendo resquícios de drogas, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) videogame playstation, além de outros objetos eletrônicos.

Portanto, a investida policial na residência do requerente foi justificada em virtude da apreensão prévia de razoável quantia em dinheiro em posse do requerente - o qual não soube explicar a sua procedência - e em razão da sua tentativa de fuga, ainda em via pública.

Ademais, em razão das fundadas suspeitas da mercância de entorpecentes realizada pelo requerente em sua residência, considerada a denúncia anônima e a reação do requerente ao avistar a guarnição, os policiais após a abordagem do mesmo, entraram na casa e lograram êxito em encontrar 01 (uma) porção de 44g (quarenta e quatro gramas) de pasta-base de cocaína, e mais plásticos cortados, rolo de plástico filme, utensílios contendo resquícios de droga (prato), 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) videogame, além de outros objetos eletrônicos, que, ao que consta, foram utilizados como moeda de troca pelo entorpecente, conforme reconhecido pelo acórdão do recurso de apelação n. 77.307/2018.

Como é de trivial sabença,
o tráfico de drogas é crime permanente
e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em
constante estado de flagrância
, autorizando, por
conseguinte o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO
, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Assim sendo, sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local (STF, RHC 172299/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1493995/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.12.2017).

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1595830/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017).

E este e. TJMT:

1. Prescinde de verificação preliminar das informações, a ação policial deflagrada com fundamento em delação de usuário de drogas identificado nos autos. 2. Havendo fundados indícios da flagrância delitiva de um crime permanente, a demandarem a entrada no domicílio do suspeito, e justificados a posteriori, fica afastada a alegação de ilegalidade do flagrante e das provas dele decorrentes, assim como a tese de vulneração à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. (...)”.
(Ap 52388/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Dessa forma, impõe-se concluir que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, tampouco pode-se falar em violação da residência do revisionando, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Noutro ponto, a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso compartilhado com a consequente readequação da pena, apontando o artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que seria o tráfico privilegiado, sem apontar em que consistiria, concretamente, o fundamento da suposta contrariedade da sentença à evidência dos autos, é discurso típico do recurso de apelação, que no caso ignora os estritos limites da ação voltada a rescindir a coisa julgada material.

Ademais, frise-se que, embora para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06, o questionamento de desclassificação da conduta deduzido pelo revisionando fora objeto da Apelação Criminal nº 77.307/2018, tendo o seu recurso sido desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT, conforme mencionado acima.

Note-se, ainda, que, diante da congruência dos depoimentos dos policiais, bem como as circunstâncias da abordagem, bem como da denúncia recebida, indicam a ocorrência do delito de tráfico de entorpecente, sustentam a tese de que o acusado estaria traficando drogas e não para o mero consumo pessoal ou compartilhando.

Assim, analisando todas as provas contidas nesses autos, mormente os depoimentos prestados pelos Policiais Militares envolvidos na abordagem do revisionando, verifica-se a presença de fundamentos que inviabilizam a absolvição do requerente ou desclassificação do delito de tráfico de drogas.

Ademais, impende salientar que, os relatos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas e não deixa dúvida acerca da prática da narcotraficância pelos acusados, sendo a droga apreendida destinada à comercialização.

Além do mais, é o entendimento já pacificado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme disposto no Enunciado nº 8:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, não são estranhas à realidade do país as figuras do usuário-traficante ou traficante-usuário, não sendo incomum que o réu estivesse traficando também com o intuito de alimentar seu vício, o que não afasta a conduta delituosa, se mostra incabível o pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 ou para o §3º do artigo 33, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo-se, desse modo, a manutenção do juízo condenatório, pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Por todo exposto,
conheço parcilamente a presente revisão criminal, e nesta parte julgo

improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020